Tribunal: TJDFT
Processo: 0709557-44.2023.8.07.0017
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-06-03
Data de publicação: 2024-06-12

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. “GOLPE DA TAREFA”. GOLPE DO FALSO EMPREGO”. TRANSFERÊNCIAS VIA PIX. AUSÊNCIA DE VÍCIO DE SEGURANÇA NO SERVIÇO DA INTITUIÇÃO DE PAGAMENTO. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela requerida PIXCRED SOCIEDADE DE CRÉDITO DIRETO S.A. em face da sentença que a condenou a pagar ao autor o valor de R$ 37.886,00 a título de restituição de valores transferidos via PIX a terceiros. Em seu recurso, informa que sua atividade econômica se restringe à facilitação de meios de pagamentos, desenvolvimento, intermediação e facilitação na liquidação financeira de transações relacionadas a serviços de pagamento. Alega que o recorrido efetuou transações via pix a terceiros espontaneamente com o objetivo de obter vantagem. Requer a reforma da sentença e a improcedência do pedido.
2. Recurso próprio, tempestivo (ID 58800926) e com preparo regular (ID 58800928 e 58800929). Contrarrazões apresentadas (ID 58800934).
3. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/90).
4. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, exceto se demonstradas a inexistência de defeito ou culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros (art. 14, § 3o, do CDC). Além disso, a súmula 479 do STJ definiu que as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.
5. Todavia, no caso dos autos não há defeito no serviço prestado pela recorrente, já que não se constata qualquer falha de segurança nas transações financeiras que ora se analisa. Depreende-se dos autos que o recorrido, se utilizando do serviço da recorrente, acreditando na promessa de ganhos, realizou espontaneamente transferências via PIX a terceiros, caindo no “golpe da tarefa” ou “golpe do falso emprego”.
6. Apesar da responsabilidade da instituição financeira ser objetiva (caput do art. 14 do CDC), na espécie, resta presente a excludente de responsabilidade pela culpa exclusiva da vítima, situação que exclui o dever de indenizar, consoante hipótese prevista no artigo 14, §3o, II, do CDC. No mesmo sentido, precedente da terceira turma recursal: (Acórdão 1784656, 07080716320238070004, Relator: DANIEL FELIPE MACHADO, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 13/11/2023, publicado no DJE: 24/11/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
7. Dessa forma, a sentença merece ser reformada para afastar a responsabilidade da recorrente pelos danos sofridos pelo consumidor.
8. RECURSO CONHECIDO e PROVIDO. Sentença reformada para julgar improcedentes os pedidos iniciais. Custas recolhidas. Sem condenação em honorários ante a ausência de recorrente vencido.
9. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.